Tribunal: STF
Processo: Rcl 29200
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO QUE REJEITOU QUEIXA-CRIME RELATIVA A CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSOS SUBJETIVOS NOS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. RECLAMAÇÃO FUNDADA EM PARADIGMA SEM CARÁTER VINCULANTE. PLEITO DE OBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO INCIDÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 



    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional.



    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016.



    5. In casu, a parte autora postula a declaração de nulidade de decisão do juízo de primeiro grau a qual rejeitou queixa-crime relativa ao suposto cometimento, por agentes públicos, dos crimes de prevaricação e de abuso de autoridade, mercê da ilegitimidade ativa de quem formulou notícia crime, nos termos do artigo 395, II, do Código de Processo Penal. 



    6. A pertinência subjetiva é requisito de admissibilidade da reclamação, sendo imprescindível que o reclamante aponte, como paradigma, processo de índole subjetiva cuja relação processual tenha integrado. Precedente: Rcl 10.192-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 12/11/2013.



    7. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    8. A reclamação, enquanto mecanismo autônomo de impugnação destinado à preservação da competência e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, deve cingir-se a um rígido cotejo entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo insindicável o grau de correção da decisão reclamada, a qual foi tomada à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto. Precedentes: Rcl 25.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/09/2017; e Rcl 26.154-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/08/2017.



    9. A reclamação é incompatível com a insurgência que traz como parâmetro o direito objetivo, sendo, ainda, certa a inadequação do seu manejo no afã de se realizar o controle constitucional de atos normativos. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 6.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 04/05/2018.



    10. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis.



    11. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.



    12. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.



    13. Agravo regimental desprovido.